Tribunal: CARF
Processo: 10183.726272/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Estando presente todos os requisitos obrigatórios, em conformidade com o art. 10, do Decreto no 70.235/72, no auto de infração, bem como sendo plenamente possível ao contribuinte a partir das informações ali constantes exercer plenamente seu direito de defesa, não há nulidade a ser acolhida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2011, somente pode ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis, nos termos da legislação pertinente.
ÁREA OCUPADA POR FLORESTAS NATIVAS. EXCLUSÃO. ADA. NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória nos casos em que se pretenda excluir áreas ocupadas por Florestas Nativas.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011, com base no SIPT/RFB, por ter sido ratificado por laudo técnico de avaliação anexado aos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.726272/2016-61
ACÓRDÃO
2301-012.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ MOISES PINTO ARAGÃO DE SEIXAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
DO CARF. SÚMULA No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Estando presente todos os requisitos obrigatórios, em conformidade com o
art. 10, do Decreto no 70.235/72, no auto de infração, bem como sendo
plenamente possível ao contribuinte a partir das informações ali
constantes exercer plenamente seu direito de defesa, não há nulidade a
ser acolhida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização
exclui a espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores,
para alterar dados da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2011,
somente pode ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato
com documentos hábeis, nos termos da legislação pertinente.
ÁREA OCUPADA POR FLORESTAS NATIVAS. EXCLUSÃO. ADA. NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória nos casos em que se pretenda excluir áreas ocupadas por
Florestas Nativas.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726272/2016-61
2
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011, com base no
SIPT/RFB, por ter sido ratificado por laudo técnico de avaliação anexado
aos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Pela notificação de lançamento no 9027/00062/2016 (fls. 73), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 1.773.651,34, relativo
ao lançamento suplementar do ITR/2011, da multa proporcional (75,0%) e dos
juros de mora calculados até 14/12/2016, tendo como objeto o imóvel “Fazenda
São Carlos” (NIRF 2.887.718-7), com área total declarada de 9.994,0 ha, situado
no município de Aripuanã - MT.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 74/77.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2011, iniciou-
se com o termo de intimação fiscal (fls. 03/05), para o contribuinte apresentar,
dentre outros, os seguintes documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental – ADA tempestivo protocolado no IBAMA;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726272/2016-61
3
- laudo técnico com ART/CREA, para comprovar as áreas declaradas de floresta
nativa, bem como documento da ANEEL e planta de localização com ART/CREA,
para comprovar a área alagada;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e as planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação
efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2011, a autoridade fiscal glosou integralmente as áreas
informadas como cobertas por florestas nativas (8.000,0 ha) e alagadas para
reservatório de usina (2,0 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$
15.000,00 (R$ 1,50/ha) e arbitrá-lo em R$ 3.862.780,94 (R$ 386,51/ha), embasado
no SIPT/RFB, com o conseqüente aumento do VTN tributável, tendo sido apurado
imposto suplementar de R$ 771.958,28, conforme demonstrativo de fls.76.
Cientificado desse lançamento em 23/12/2016 - sexta-feira (fls. 80), o recorrente
postou em 23/01/2017 - segunda-feira (fls. 82) a impugnação de fls. 83/90,
exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 14/72 e 91/125, com as
seguintes alegações, em síntese:
- discorda desse procedimento fiscal e requer sua nulidade, por violação à
garantia do devido processo legal e da ampla defesa, visto que a autoridade fiscal
não analisou os documentos de prova apresentados com pequeno atraso de 6
dias, antes de efetuar o referido lançamento em nome do autuado já falecido,
outrora condômino do defendente;
- a área do imóvel situado na Amazônia oriental, com 80% de reserva legal e 802,8
ha de preservação permanente, está totalmente coberta por floresta nativa,
conforme laudo técnico e ADA anexados e deve ser excluída da base de cálculo;
contesta, também o VTN arbitrado sem os parâmetros legais, devendo ser
mantido o VTN declarado consentâneo com a realidade e afastada a multa, de
caráter confiscatório, bem como os juros de mora, por não ter sido oportunizado
ao contribuinte o pagamento do imposto;
- cita e transcreve legislação de regência e acórdão do CARF, para referendar seus
argumentos.
Ao final, o impugnante requer seja acatada sua defesa e julgada improcedente a
notificação de lançamento questionada, para considerar as áreas ambientais nos
moldes informados e homologar o valor do ITR/2011 por ele já recolhido, além de
provar o alegado por todos os meios em Direito admitidos, inclusive a perícia
técnica, bem como o real valor do imóvel, se necessário.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726272/2016-61
4
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar
dados da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2011,
somente pode ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com
documentos hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTAS POR
FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, essas áreas ambientais
pretendidas para o ITR/2011 deveriam ter sido objeto de Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA, além de averbação
tempestiva da área de reserva legal.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011, com base no SIPT/RFB, por
ter sido ratificado por laudo técnico de avaliação anexado aos autos.
DA ÁREA ALAGADA PARA RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA - MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestada nos autos, a glosa dessa área para o
ITR/2011 é considerada matéria não impugnada, nos termos da legislação
processual vigente.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA LANÇADOS.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido
juntamente com a multa proporcional e os juros de mora baseados na Taxa SELIC,
ambos aplicados aos demais tributos.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos,
não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação pertinente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726272/2016-61
5
A impugnação deve ser instruída com os documentos de prova que fundamentem
as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2018 (fl. 152), o sujeito
passivo interpôs, em 25/10/2018 (fl. 155), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os mesmos fundamentos de fato e de direito
apontados na impugnação.
Acrescenta a alegação de que a multa aplicada teria natureza confiscatória.
Quanto aos pedidos finais, apresenta apenas o pedido de reforma da decisão
recorrida, não elaborando qualquer pedido de perícia.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O litígio recai sobre lançamento de ITR decorrente de glosa integral de as áreas
informadas como cobertas por florestas nativas (8.000,0 ha) e alagadas para reservatório de usina
(2,0 ha), além de desconsideração de VTN declarado de R$ 15.000,00 (R$ 1,50/ha), tendo sido
arbitrado em R$ 3.862.780,94 (R$ 386,51/ha), com base no SIPT/RFB e consequente aumento do
VTN tributável.
Dentre as matérias abordadas, houve alegação de inconstitucionalidade da multa
aplicada dado seu caráter confiscatório.
De se recordar que o CARF não detém competência para apreciar alegações de
inconstitucionalidade conforme determina verbete sumular de observância obrigatória.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, conheço do recurso de forma parcial, deixando de conhecer da alegação de
inconstitucionalidade.
PRELIMINAR – NULIDADE DO LANÇAMENTO
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726272/2016-61
6
De acordo com o Decreto no 70.235/72, especificamente seu art. 10, estabelece os
casos de nulidade. Colha-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
A nulidade apresentada pelo recorrente, qual seja a ausência de consideração de
documentação apresentada com apenas seis dias de atraso, no caso suposta preterição de direito
de defesa, não deve ser acolhida.
Registre-se que o sujeito passivo, quando da notificação do auto de infração, teve
acesso a todos os dados imprescindíveis para exercer seu direito amplo de defesa.
Outro ponto que corrobora a impropriedade da sustentação é o fato de ter o
contribuinte apresentado impugnação e recurso em que se insurge, de forma plena, contra todos
os fatos apurados pela fiscalização.
Ademais, também em conformidade com o decreto acima referido, irregularidades,
incorreções e omissões, não previstas entre as hipóteses do art. 10, não importaram em nulidade
caso não resultem em prejuízo para o sujeito passivo, desde que efetivamente comprovado o
prejuízo.
E como dito acima, não houve qualquer prejuízo para a defesa plena.
A decisão recorrida ao apreciar a matéria, assim se manifestou:
A notificação de lançamento de fls. 73/77 contém os requisitos legais
estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, e traz as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II,
III e IV, necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla
defesa do autuado.
Assim, entendo que o lançamento foi lavrado com a qualificação do contribuinte,
descrição dos fatos, as disposições legais infringidas e as penalidades aplicáveis,
além da exigência tributária e a intimação para cumpri-la ou impugná-la.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726272/2016-61
7
Em síntese, o imposto suplementar apurado decorreu da glosa integral das áreas
declaradas como coberta por florestas nativas e alagadas para reservatório de
usina e do arbitramento do VTN para ITR/2011, por falta de comprovação (fls.
74/75), originando o lançamento de ofício regularmente formalizado, no teor do
art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado
com o art. 149, inciso V, da Lei no 5.172/1966 – CTN.
O recorrente teve dois momentos para apresentar os documentos pertinentes: na
intimação inicial antes da lavratura do lançamento e na sua impugnação, quando
pôde argumentar, produzir e apresentar as provas que julgou necessárias para
contestar as irregularidades a ele imputadas, mencionando as razões de fato e de
direito de sua defesa, no teor dos arts. 14 a 16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Registre-se que os documentos anexados são também analisados nesta fase, para
efeito de julgamento da lide, não implicando cerceamento ao direito de defesa,
pois o contribuinte, depois de cientificado do lançamento, protocolou
tempestivamente a sua impugnação (arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972), a
ser devidamente apreciada juntamente como os documentos de prova contidos
nos autos.
(...)
Também, quanto à alegação do recorrente de o lançamento ter sido realizado em
nome do autuado já falecido, registre-se que a exigência do ITR/2011 foi calculada
com base nos dados cadastrais constantes da respectiva declaração (fls. 129/135),
em que ambos constam como condôminos com percentual de 50% cada, e foi
apresentada em nome do contribuinte identificado como sujeito passivo da
obrigação tributária, à época do fato gerador (01/01/2011).
Face ao exposto, sendo o lançamento tributário atividade vinculada e obrigatória,
no teor do art. 142 do CTN, e que o ITR é tributo lançado por homologação desde
a vigência da Lei n.o 9.393/1996, entendo estar correto o presente lançamento
suplementar, ao identificar o contribuinte do ITR/2011 (artigos 1o e 4o da Lei
9.393/1996 e art. 5o do Decreto no 4.382/2002/RITR).
Assim, entendendo que os fundamentos acima encontram-se em conformidade
com as normas vigentes, em conformidade com o RICARF (art. 114, § 12, inciso I), além dos
fundamentos iniciais, adoto as razões de decidir da DRJ neste ponto.
MÉRITO
ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – PERDA DA ESPONTANEIDADE
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726272/2016-61
8
Na análise do presente processo, verifica-se que a autuação se abrange a glosa
integral das áreas cobertas por florestas nativas (8.000,0 ha) e alagadas para
reservatório de usina (2,0 ha), bem como o arbitramento do VTN em R$
3.862.780,94 (R$ 386,51/ha), para o ITR/2011.
No entanto, nesta fase o recorrente, aventando a hipótese de erro de fato na
DITR/2011, com base em laudo técnico e ADA anexados (fls. 29/37 e 64/67),
pretende o acatamento de 80% da área do imóvel como de reserva legal,
equivalente a 8.007,0 ha, de preservação permanente (206,6 ha) e de florestas
nativas (1.763,0 ha).
Quanto à possibilidade de retificação dos dados declarados, ressalte-se que o
contribuinte já perdeu a espontaneidade para fazê-la.
A possibilidade de retificar os dados informados pressupõe estar o contribuinte
amparado pela espontaneidade, prevista no art. 138 da Lei no 5.172/1966 - CTN.
Entretanto, a espontaneidade do sujeito passivo em apresentar declaração
retificadora termina com o início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, nos termos da legislação de regência.
O art. 7o do Decreto no 70.235/1972 afirma que o início do procedimento exclui a
espontaneidade:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas”. (grifei)O art. 138 da Lei no 5.172/1966 (CTN)
dispõe:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando
o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração”.
Assim, conclui-se que a partir do momento em que o requerente foi cientificado
do início do procedimento fiscal em 24/11/2015 (fls. 07), pelo termo de intimação
de fls. 03/05, excluiu-se a espontaneidade para a retificação da DITR/2011.
A decisão recorrida, após a análise acima, apresentou a seguinte conclusão:
Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações do impugnante
no que se refere às pleiteadas áreas ambientais, pois, ainda que houvesse a
possibilidade de retificação da DITR/2011, a hipótese de erro de fato deveria estar
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726272/2016-61
9
comprovada por Ato Declaratório Ambiental – ADA tempestivo dessas áreas,
exigido para sua exclusão.
No caso em apreço fora declarado pelo próprio contribuinte 8.000,0 ha de Área
Coberta por Florestas Nativas. Nesta categoria a apresentação de ADA tempestivo é
imprescindível.
Para o exercício de 2011, o prazo para preenchimento e entrega do ADA ao IBAMA
expirou em 30/09/2011, data final para a entrega da DITR/2011. E como bem ressaltou a DRJ,
somente constam dos autos os ADA/2012. 2013, 2014 e 2015.
Nesta linha, a decisão recorrida em confronto com precedentes recentes firmados
pela 2a Turma da CSRF, encontra-se em total sintonia. Colha-se:
ÁREAS
COBERTAS POR
FLORESTAS
NATIVAS
(AFN).
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) COMO ELEMENTO
NECESSÁRIO E INDISPENSÁVEL PARA POSSIBILITAR A COMPROVAÇÃO E ADMITIR
A ISENÇÃO.
As Áreas cobertas por Florestas Nativas – AFN, para fins de exclusão da base de
cálculo do ITR (alínea "e" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393), exigem a
apresentação obrigatória do Ato Declaratório Ambiental(ADA), para fatos
geradores sob a vigência do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada
pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, não se aplicando a ressalva do § 7o do art. 10
da Lei no 9.393, com redação da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000,
que só vai excepcionar APP(área de preservação permanente), ARL (área de
reserva legal) e ASA (área de servidão florestal ou ambiental).
(ACÓRDÃO 9202-011.496 – CSRF/2a TURMA, julgado em 18/09/2024)
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2010 ITR.
ÁREA OCUPADA POR FLORESTAS NATIVAS. EXCLUSÃO. ADA. NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória
nos casos em que se pretenda excluir áreas ocupadas por Florestas Nativas.
(ACÓRDÃO 9202-011.652 – CSRF/2a TURMA, julgado em 23/01/2025)
Mesmo que se admitisse que a retificação da áreas como apontado pelo sujeito
passivo e fosse aplicado o entendimento da Súmula CARF no 122, que exclui a necessidade de
apresentação de ADA para o caso de registro na matrícula do imóvel de Área de Reserva Legal , o
reconhecimento não deveria prosperar uma vez que não há nos autos mencionado registro, como
bem observou a DRJ.
A exigência específica da averbação da área de reserva legal no cartório de
registro de imóveis, até 01/01/2011 (data do fato gerador do ITR/2011, art. 1o da
Lei 9.393/1996), está contida nos termos da legislação de regência da matéria
(art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1.965, com as alterações introduzidas pela Lei no
7.803/1989, e redação dada pelo art. 1o da Medida Provisória no 2.166-67/2001;
art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002, e art. 12, § 1o do Decreto no 4.382/2002 –
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726272/2016-61
10
RITR); essa exigência para a pretendida área (8.007,0 ha) também não foi
localizada nos autos.
Assim, adotando os fundamentos acima, endosso a conclusão da DRJ abaixo
reproduzida:
Portanto, não cumpridas as citadas exigências e por ter o requerente perdido a
espontaneidade para fazer a retificação pleiteada, não comprovando a hipótese
de erro de fato com documentos de prova hábeis para tanto, entendo que devam
ser desconsideradas as pretendidas áreas de reserva legal (8.007,0 ha), de
preservação permanente (206,6 ha) e de florestas nativas (1.763,0 ha), para
cálculo do ITR/2011, mantendo-se a glosa da área declarada como coberta por
florestas nativas (8.000,0 ha).
DO VALOR DA TERRA NUA – VTN
Neste ponto, também entendo que a decisão recorrida não merece reparos. Com
isso, com fundamento no RICARF, adoto as razões de decidir lá expostas. Colha-se:
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN
declarado para o ITR/2011, R$ 15.000,00 (R$ 1,50/ha), e arbitrou-o em R$
3.862.780,94 (R$ 386,51/ha), com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT da
Receita Federal (fls. 05), instituído em consonância com o art. 14 da Lei no
9.393/1996, e observado o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002 e o item 6.8. da
Norma de Execução COFIS no 02/2010, aplicável à execução da malha fiscal desse
exercício.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por documento
hábil, cabia à autoridade autuante arbitrar novo valor de terra nua para efeito de
cálculo do ITR/2011 em obediência ao disposto no art. 14, da Lei no 9.393/1996, e
artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
Para revisão do VTN arbitrado, o recorrente foi intimado a apresentar laudo
técnico de avaliação, com ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou
empresa de reconhecida capacitação técnica, que pudesse demonstrar de
maneira inequívoca o cálculo do VTN tributado do imóvel, a preços de
01/01/2011.
Apesar de ter alegado que deveria ser mantido o VTN declarado e consentâneo
com a realidade, o requerente apresentou laudo técnico de avaliação e anexos
(fls. 48/59), elaborado com base no SIPT/RFB e no INCRA, apontando um VTN de
R$386,43/ha, que ratifica o VTN arbitrado para o ITR/2011 pela autoridade fiscal.
Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado em R$ 3.862.780,94 (R$
386,51/ha), ratificado pelo referido laudo técnico, para a área do imóvel rural
“Fazenda São Carlos” (NIRF 2.887.718-7), por ter ficado caracterizada a
subavaliação do VTN declarado, R$ 15.000,00 (R$ 1,50/ha) para o ITR/2011.
CONCLUSÃO.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726272/2016-61
11
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 181
DF CARF MF
Original